Tribunal: CARF
Processo: 10480.734781/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
IRPJ/CSLL. DESPESAS FINANCEIRAS. GLOSA. MÚTUO GRATUITO A EMPRESA COLIGADA. CONCOMITÂNCIA COM PASSIVO FINANCEIRO ONEROSO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO.
A coexistência, no mesmo período de apuração, de passivos financeiros onerosos contratados junto a instituições financeiras e de mútuos ativos concedidos gratuitamente a empresa coligada é suficiente para caracterizar a desnecessidade das despesas financeiras na proporção apurada, independentemente do rastreamento direto entre operações específicas de captação e repasse. A alegação de gestão centralizada de caixa (cash pooling) não afasta a glosa quando desacompanhada de documentação que comprove a adoção de critérios técnicos formalizados. Ônus probatório do contribuinte. Manutenção da decisão recorrida.
IRPJ. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa mensal do imposto de renda e da contribuição social, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento do IRPJ apurada na data do fato gerador tem hipóteses de incidências distintas, tornando assim cabível o lançamento concomitante dessas penalidades.
FATO SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DAS BASES DO IRPJ E DA CSLL. SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
A invocação de decisão judicial como fato superveniente apto a modificar o julgamento administrativo pressupõe certeza jurídica, a qual somente se alcança com o trânsito em julgado. Sentença de primeiro grau, sujeita a recursos e passível de reforma, não é suficiente para fundamentar a revisão dos lançamentos ou a realização de diligência para recálculo dos tributos devidos. Pedido não acolhido.
IRPJ/CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS SALDOS. MANUTENÇÃO.
O pedido de reconhecimento de compensação de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL apurados em períodos anteriores não prospera quando formulado de forma genérica, sem identificação precisa dos períodos de origem, sem memória de cálculo detalhada e sem demonstração da compatibilidade dos saldos com os registros contábeis e fiscais dos exercícios correspondentes. Ônus probatório do contribuinte. Manutenção da decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734781/2020-90
ACÓRDÃO
1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
IRPJ/CSLL. DESPESAS FINANCEIRAS. GLOSA. MÚTUO GRATUITO A EMPRESA
COLIGADA. CONCOMITÂNCIA COM PASSIVO FINANCEIRO ONEROSO.
DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO.
A coexistência, no mesmo período de apuração, de passivos financeiros
onerosos contratados junto a instituições financeiras e de mútuos ativos
concedidos gratuitamente a empresa coligada é suficiente para
caracterizar a desnecessidade das despesas financeiras na proporção
apurada, independentemente do rastreamento direto entre operações
específicas de captação e repasse. A alegação de gestão centralizada de
caixa (cash pooling) não afasta a glosa quando desacompanhada de
documentação que comprove a adoção de critérios técnicos formalizados.
Ônus probatório do contribuinte. Manutenção da decisão recorrida.
IRPJ. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do imposto de renda e da contribuição social, e a multa de ofício
regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento do IRPJ apurada
na data do fato gerador tem hipóteses de incidências distintas, tornando
assim cabível o lançamento concomitante dessas penalidades.
FATO SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DAS
BASES DO IRPJ E DA CSLL. SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO
DE DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
A invocação de decisão judicial como fato superveniente apto a modificar o
julgamento administrativo pressupõe certeza jurídica, a qual somente se
alcança com o trânsito em julgado. Sentença de primeiro grau, sujeita a
recursos e passível de reforma, não é suficiente para fundamentar a
Fl. 13232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
2
revisão dos lançamentos ou a realização de diligência para recálculo dos
tributos devidos. Pedido não acolhido.
IRPJ/CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA. PEDIDO
GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS
SALDOS. MANUTENÇÃO.
O pedido de reconhecimento de compensação de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL apurados em períodos anteriores não prospera quando
formulado de forma genérica, sem identificação precisa dos períodos de
origem, sem memória de cálculo detalhada e sem demonstração da
compatibilidade dos saldos com os registros contábeis e fiscais dos
exercícios correspondentes. Ônus probatório do contribuinte. Manutenção
da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as Conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (relatora),
Andréa Viana Arraias Egypto e Rita Eliza Reis da Costa Bachieri , que lhe deram provimento parcial
somente para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais do ano-
calendário de 2016, mantendo, no mais, a decisão recorrida em todos os seus demais termos.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 13233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela COMPANHIA ÁGUAS DE ITAPEMA
(CNPJ 06.220.197/0001-50), concessionária de serviço público de fornecimento de água tratada e
tratamento de esgoto urbano do Município de Itapema/SC, com fundamento no art. 33 do
Decreto-Lei no 70.235/72, em face do Acórdão no 03-81.713, prolatado pela 4a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília (DRJ/BSB), em sessão de 20 de
setembro de 2018, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente.
O auto de infração, lavrado em 23 de fevereiro de 2018 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis/SC, constituiu crédito tributário a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, com fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015,
no valor original do imposto de R$ 617.090,80 (seiscentos e dezessete mil, noventa reais e oitenta
centavos), acrescido de multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora pela taxa Selic,
perfazendo o total de R$ 1.820.672,75.
A autuação tem por objeto pagamentos realizados pela Recorrente em favor da
empresa Mário Marcondes Consultoria Empresarial S/S Ltda. (CNPJ 00.545.776/0001-97),
classificados pela fiscalização como pagamentos "sem causa ou propósito", sujeitando-os à
tributação pela alíquota de 35% com base no art. 674 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), que
reproduz o art. 61 da Lei no 8.981/1995. Note-se que o Sr. Mário Vieira Marcondes Neto é, ao
mesmo tempo, sócio majoritário da empresa de consultoria contratada e Diretor Estatutário e
membro do Conselho Administrativo da Recorrente.
Os fundamentos da autuação foram, em síntese: (i) ausência de comprovação da
efetiva prestação dos serviços contratados; (ii) insuficiência do único contrato escrito existente
para formalizar os serviços alegados; (iii) incapacidade operacional da contratada para prestar os
serviços previstos no contrato; e (iv) existência de indícios convergentes de simulação contratual.
Cientificada do lançamento em 02/03/2018, a Recorrente apresentou tempestiva
impugnação em 03/04/2018, sustentando, em síntese:
1. Desconsideração de fatos pretéritos ao período fiscalizado: a menção, no relatório fiscal, a
pagamento referente à Nota Fiscal no 965, emitida em 14/12/2012 — portanto fora do
período fiscalizado (2013-2015) —, seria ilegal por afronta aos Princípios da Legalidade,
Motivação e Segurança Jurídica;
2. Decadência parcial: os fatos geradores ocorridos antes de 23/02/2013 estariam alcançados
pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN, tendo em vista que o lançamento foi
formalizado em 23/02/2018;
Fl. 13234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
4
3. Comprovação da prestação de serviços: os pagamentos não foram realizados sem causa,
destinando-se a remunerar serviços jurídicos e de consultoria empresarial efetivamente
prestados pela contratada, por meio de seus sócios Mário Vieira Marcondes Neto e
Guilherme Paccola, desde 2004. A Recorrente juntou contrato de prestação de serviços (fls.
5061-5066), e-mails, cópias de peças processuais, notícias de participação em eventos e
conferências, além de 38 declarações de funcionários e terceiros;
4. Licitude do planejamento tributário: a contratação via pessoa jurídica seria lícita, sem
vedação legal expressa, amparada nos arts. 104 e 107 do Código Civil e no art. 129 da Lei
no 11.196/2005;
5. Revogação tácita do art. 61 da Lei no 8.981/1995: o dispositivo legal que fundamenta a
autuação teria sido tacitamente revogado pelo art. 10 da Lei no 9.249/1995, que isentou
dividendos de tributação na fonte;
6. Pedido de diligência: requereu a conversão do julgamento em diligência para verificação in
loco da sede da contratada e inquirição de testemunhas;
7. Inaplicabilidade da multa qualificada: ausência de dolo, fraude ou conluio que justifique a
qualificação da penalidade, devendo ser afastada a majoração para 150%; e
8. Desqualificação da representação fiscal para fins penais: inexistência de materialidade
delitiva ou conduta criminosa.
A DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado. O acórdão recorrido fundamentou-se, em síntese, nos
seguintes pontos: (i) desnecessidade de conversão em diligência, pois a fiscalização conferiu à
contribuinte todas as oportunidades de apresentar provas, sem que esta lograsse fazê-lo de forma
idônea; (ii) rejeição de cada um dos documentos apresentados pela impugnante como
impertinentes ou insuficientes para comprovar a prestação dos serviços jurídicos contratados
especificamente pela Marcondes Consultoria; (iii) identificação de oito indícios convergentes,
concatenados e harmônicos de simulação contratual; (iv) afastamento da decadência, com
aplicação da regra do art. 173, I, do CTN em razão da fraude apurada; e (v) manutenção da multa
qualificada em razão das condutas dolosas verificadas.
Cientificada do acórdão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário. Nas
razões recursais, a Recorrente reiterou os argumentos da impugnação, acrescentando precedente
do próprio CARF (Acórdão no 1401-002.835, processo no 16327.721148/2015-23) favorável à
licitude do planejamento tributário, e novamente requereu: (i) a anulação do auto de infração; (ii)
subsidiariamente, a conversão em diligência para verificação in loco e inquirição de testemunhas;
(iii) o afastamento da multa qualificada; e (iv) a desqualificação da representação fiscal para fins
penais.
É o relatório.

Fl. 13235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
5
VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I - Admissibilidade
Cientificada do acórdão em 22/10/2018, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário em 19/11/2018, dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto-Lei no
70.235/72, sendo, portanto, tempestivo.

II – Mérito
II.a - Glosa de despesas financeiras
A controvérsia centra-se na glosa, pela fiscalização, de despesas financeiras
decorrentes de empréstimos contraídos pela Recorrente junto a instituições financeiras, ao
argumento de que tais despesas seriam "desnecessárias" diante da concomitante concessão de
mútuos gratuitos à empresa coligada COTRASA.
A Recorrente insurge-se sob três ângulos: (a) ausência de prova do efetivo repasse
dos recursos tomados a título oneroso à empresa coligada; (b) ilegalidade da metodologia de
cálculo adotada pela fiscalização, por consistir em presunção sem base legal; e (c) existência de
propósito empresarial legítimo, consubstanciado na gestão centralizada de caixa (cash pooling) do
grupo econômico.
Sem razão a Recorrente, em qualquer de suas três frentes argumentativas.
Quanto à ausência de prova do repasse, a fiscalização não afirmou, nem era
necessário afirmar, que os recursos captados onerosamente foram diretamente transferidos à
COTRASA. O que se demonstrou — e consta dos autos de forma incontroversa — é a coexistência,
nos mesmos exercícios fiscais, de (i) passivos financeiros onerosos junto a instituições do mercado,
gerando despesas de juros, e (ii) ativos representados por mútuos concedidos gratuitamente à
empresa coligada. Tal concomitância, por si só, é suficiente para caracterizar a desnecessidade das
despesas financeiras na proporção apurada, independentemente do rastreamento de cada
unidade monetária. Não se exige prova de nexo causal direto entre operações específicas de
captação e de repasse; basta a demonstração de que o contribuinte, ao mesmo tempo em que
pagava juros ao mercado, abdicava de remuneração nos recursos que disponibilizava ao grupo.
Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte.
Quanto à suposta ilegalidade da metodologia de cálculo, não assiste razão à
Recorrente. O procedimento adotado pela fiscalização — apuração proporcional das despesas
financeiras glosáveis com base na relação entre o saldo médio dos mútuos gratuitos e o passivo
financeiro total — não constitui presunção carente de base legal. Trata-se de metodologia
Fl. 13236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
6
razoável, fundada na necessidade operacional da empresa e nos princípios da causalidade e da
necessidade das despesas dedutíveis, previstos no art. 47 da Lei no 4.506/1964. A glosa de
despesas financeiras consideradas desnecessárias ou não relacionadas à atividade da empresa é
medida expressamente autorizada pelo ordenamento, não havendo qualquer ilicitude no método
de quantificação eleito pela fiscalização.
Por fim, no que toca ao argumento do propósito negocial legítimo na gestão
centralizada de caixa, não foram trazidos aos autos elementos concretos que demonstrem a
existência de uma política formal e consistente de cash pooling ou de tesouraria centralizada no
grupo econômico. A simples alegação, desacompanhada de documentação que comprove a
adoção de critérios técnicos, acordos intercompany formalizados ou qualquer outra evidência de
gestão sistêmica de liquidez, não é suficiente para afastar a glosa legitimamente apurada. O ônus
de comprovar a dedutibilidade das despesas é do contribuinte, nos termos do art. 373, II, do CPC e
da jurisprudência pacífica deste Conselho.
Diante do exposto, voto por manter a decisão recorrida neste ponto, confirmando
a glosa das despesas financeiras para os anos-calendário de 2016 e 2017.

II.b – Concomitância multa isolada e multa de ofício por falta de recolhimento de
estimativas mensais no AC 2016
A DRJ cancelou as multas isoladas relativas ao ano-calendário de 2017 em razão de
erro de metodologia reconhecido pela própria fiscalização, mas manteve as referentes ao ano-
calendário de 2016. A Recorrente sustenta, com base na Súmula CARF no 105, a impossibilidade
de coexistência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com a multa de ofício
incidente sobre o saldo de imposto apurado ao final do período de apuração.
A razão está com a Recorrente neste ponto.
A Súmula CARF no 105 é expressa ao dispor que:
"A compensação de estimativas com o IRPJ apurado no ajuste anual não
caracteriza pagamento das estimativas devidas, e, por isso, não impede o
lançamento de multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativas, exceto
quando concomitante com o lançamento do IRPJ com base no lucro real anual."
A ressalva final da súmula é precisamente o que se verifica no caso concreto: a
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de 2016 foi lançada
concomitantemente com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ apurado com base no lucro real
do mesmo exercício. Tal cumulação é vedada, conforme posicionamento pacífico desta Corte, sob
pena de bis in idem — o contribuinte seria duplamente penalizado em razão da mesma base
econômica, qual seja, o imposto que deixou de ser recolhido ao longo do ano.
A orientação jurisprudencial do CARF consolidou-se no sentido de que, havendo
lançamento de ofício do imposto anual, a multa isolada pelas estimativas não pagas no curso do
Fl. 13237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
7
mesmo período deve ser afastada, pois o lançamento da multa de ofício sobre o imposto
definitivo já sanciona, integralmente, o descumprimento da obrigação tributária relativa àquele
exercício.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto,
determinando o cancelamento da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais
referente ao ano-calendário de 2016, em consonância com a Súmula CARF no 105 e com a
jurisprudência consolidada desta Turma.

II.c - Fato superveniente — Exclusão do crédito presumido de ICMS das bases do
IRPJ e da CSLL
A Recorrente invoca, como fato superveniente, a sentença proferida pela 4a Vara
Federal de Alagoas nos autos do processo no 0804788-40.2019.4.05.8000, em 24/10/2019, que
teria reconhecido o direito de excluir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL as subvenções de
crédito presumido de ICMS concedidas pelo Estado de Alagoas com fundamento na Lei Estadual no
6.445/2003. Com base nessa decisão, postula diligência para que os autos de infração sejam
revistos.
O pedido não comporta acolhimento.
A admissibilidade de fato superveniente no processo administrativo fiscal, embora
reconhecida doutrinariamente e em certos precedentes desta Corte, pressupõe que o fato
invocado seja dotado de certeza jurídica suficiente para modificar o julgamento. No caso, a
Recorrente limitou-se a juntar cópia de sentença de primeiro grau, sem demonstrar o trânsito em
julgado da decisão judicial apresentada. Trata-se, portanto, de decisão ainda sujeita a recursos e
passível de reforma em instâncias superiores, o que lhe retira a definitividade necessária para
fundamentar a revisão dos lançamentos.
A realização de diligência para recalcular os créditos tributários com base em
decisão judicial sem trânsito em julgado implicaria atribuir efeitos definitivos a um
pronunciamento jurisdicional que pode, ao cabo do processo judicial, ser revertido total ou
parcialmente. Tal medida seria incompatível com o princípio da segurança jurídica e com a
necessidade de certeza na constituição ou desconstituição dos créditos tributários.
Ressalte-se que nada impede a Recorrente de, obtido o trânsito em julgado da
decisão favorável, valer-se dos meios adequados para a revisão ou compensação dos valores
recolhidos, inclusive por via administrativa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto,
por ausência de certeza jurídica quanto ao direito invocado.

II.d - Compensação de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
Fl. 13238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
8
A Recorrente deduz, em caráter subsidiário, pedido de reconhecimento das
compensações de prejuízo fiscal (IRPJ) e de base negativa de CSLL referentes a períodos
anteriores, as quais constariam dos livros E-LALUR e E-LAC nas ECFs de 2016 e 2017 e teriam sido
desconsideradas pela fiscalização no recálculo do imposto e da contribuição devidos.
A pretensão não prospera.
O pedido foi apresentado de forma genérica, sem que a Recorrente tenha
identificado, de maneira clara e precisa, os períodos de apuração de origem de cada saldo de
prejuízo ou base negativa que pretende ver compensado, tampouco demonstrado a segregação
dos valores por espécie de atividade, nos termos exigidos pela legislação de regência. A mera
referência à existência de lançamentos nos livros fiscais digitais, desacompanhada de memória de
cálculo detalhada e da demonstração de que tais saldos são compatíveis com os lançamentos
contábeis e fiscais dos exercícios de origem, não é suficiente para embasar o pedido de
compensação em sede recursal.
Registre-se, ainda, que a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
está sujeita ao limite de 30% do lucro real e da base de cálculo da CSLL de cada período,
respectivamente (art. 15 da Lei no 9.065/1995), e que o ônus de demonstrar a regularidade e a
exatidão dos saldos a compensar recai sobre o contribuinte, nos termos da legislação aplicável.
A DRJ examinou a questão com adequada fundamentação, não havendo elementos
novos trazidos no Recurso Voluntário capazes de infirmar as conclusões alcançadas na instância
inferior.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto,
mantendo a decisão recorrida.

III – Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, tão
somente para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais do ano-
calendário de 2016, mantendo, no mais, a decisão recorrida em todos os seus demais termos.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, redator designado
Fl. 13239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
9
Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre relatora quanto ao não
cabimento de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em
concomitância com a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ e CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 13240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
10
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Os julgados mais recentes da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
âmbito desta 1a Seção, publicados no sítio eletrônico do CARF, evidenciam de forma inequívoca a
possibilidade de aplicação concomitante das duas penalidades em hipóteses de lançamento de
ofício, nos termos dos fundamentos expostos no presente voto:
Numero do processo: 16682.720832/2018-91
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 04 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Dec 29 00:00:00 UTC 2025
Fl. 13241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
11
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2013 RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS.
NÃO CONHECIMENTO. A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões
comparadas (acórdão recorrido x paradigmas) impede a caracterização do
dissídio,
prejudicando
o
conhecimento
recursal.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO. Não se
conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária divergência
jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico autônomo constante do
acórdão recorrido. Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-
calendário: 2013 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida
pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa
clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de
ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes
multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2013 ÁGIO. EMPRESAS DO
MESMO GRUPO. AUSÊNCIA DE SUBSTÂNCIA ECONÔMICA. INDEDUTIBILIDADE. É
indedutível, por falta de substância econômica, o ágio originado de operações
realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO COM APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. CABIMENTO. De acordo com
a Súmula CARF no 178: “A inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996”.
Numero da decisão: 9101-007.476
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e, relativamente ao Recurso Especial do Contribuinte: (i) por
unanimidade de votos, não conhecer do recurso em relação às matérias “2- ágio
originado em aquisição entre partes independentes não é ágio interno”, “3-
inexistência de ágio interno no presente caso – inexistência de reavaliação”, “4-
incorporação de ações de terceiros independentes não produz ágio interno”, e “5-
CSLL: possibilidade de amortização do ágio”, e, por maioria de votos, conhecer do
recurso apenas em relação à matéria “1- Inexistência de vedação legal ao registro
e amortização do ágio interno”, limitada ao ágio da 1a etapa”, vencida a
Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por conhecer integralmente dessa
matéria. No mérito, acordam em: (i) quanto ao recurso da Fazenda Nacional: (a)
Fl. 13242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
12
por unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial para restabelecer as
exigências de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ; e
(b) por voto de qualidade, dar provimento ao recurso para restabelecer as
exigências de multas isoladas concomitantes de CSLL, vencidos os Conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar provimento; e (ii)
relativamente ao recurso do Contribuinte: (i) por maioria de votos, negar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator),
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por
dar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa. Votou pelas conclusões do voto vencedor, quanto ao mérito do
recurso do Contribuinte, a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Assinado Digitalmente Luis Henrique Marotti Toselli – Relator Assinado
Digitalmente Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira
Duro, Carlos Higino Ribeiro de Alencar (Presidente).
Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
...
Numero do processo: 16561.720241/2016-29
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 04 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Wed Dec 24 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2011, 2012 RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA. Não se conhece de recurso especial diante da
desistência manifestada pelo sujeito passivo, devendo ser determinado o
encaminhamento dos autos à unidade de origem para as providências de sua
alçada, sem retorno ao CARF. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida
pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa
Fl. 13243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
13
clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de
ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes
multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
Numero da decisão: 9101-007.480
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte em face do pedido de desistência, e conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento
ao recurso da Fazenda Nacional para restabelecer as exigências de multas isoladas
concomitantes vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por
negar provimento. Assinado Digitalmente Edeli Pereira Bessa - Relatora Assinado
Digitalmente Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente Participaram da sessão
de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e
Carlos Higino Ribeiro de Alencar (Presidente).
Nome do relator: EDELI PEREIRA BESSA
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que a multa isolada deve
ser mantida, ainda que aplicada em concomitância com a multa de ofício pela ausência de
recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 13244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.231 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734781/2020-90
14

Fl. 13245
DF CARF MF
Original